Tribunal: STF
Processo: RE 1481028
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Tema nº 1.093 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Data da sessão de julgamento como parâmetro. 5. Mandado de segurança impetrado após a data do julgamento, mas antes da publicação da ata. Não é abrangido pela modulação dos efeitos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.